Tribunal: STF
Processo: ARE 1454819
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDORES ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL. IDENTIDADE DE CARGOS, FUNÇÕES E CARGA HORÁRIA. DISTINÇÃO DE VENCIMENTOS BASE. ILEGALIDADE CONFIGURADA .REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. É ilegal a distinção de vencimento base entre servidores que ocupam o mesmo cargo e exercem as mesmas funções e carga horária, sendo admitida a intervenção do Poder Judiciário para afastar tal ilegalidade, como verifico ser o caso. 2. No presente caso, com a entrada em vigor da Lei Municipal n.º 4.616/2006, os cargos de Técnicos em Fiscalização Urbanística foram declarados extintos a vagar, passando a integrarem, juntamente com os Arquitetos e Engenheiros, o Quadro de Técnico de Nível Superior, por exercerem as mesmas funções e carga horária, fazendo jus ao mesmo vencimento base. 3. Na situação em apreço, entendo ser inaplicável a Súmula Vinculante n° 37 do Supremo Tribunal Federal, pois, no caso dos autos, a própria Lei Municipal n.° 4.616/2006 promoveu o enquadramento funcional dos apelados no cargo de Técnico de Fiscalização Urbanística, o que, inclusive, também restou reconhecido pela própria administração pública, não havendo que se falar, na hipótese, em aumento de vencimentos de servidores públicos por parte do Poder Judiciário. 4. A concessão da justiça gratuita depende da efetiva comprovação da alegada condição de hipossuficiência financeira, que impeça a parte de arcar com as despesas do processo com comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, o que verifico não ser o caso. 5. Primeiro recurso parcialmente provido. Segundo recurso provido.” (documento eletrônico 11, p. 2)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5º, XXXV; 37, X, XIII; e 93, IX, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Inicialmente, ressalto que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Outrossim, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Além disso, o Juízo de origem, amparado na interpretação da legislação infraconstitucional local, assim dirimiu a controvérsia:



    “Na origem, consta da inicial, que com a entrada em vigor do Decreto Municipal nº 13814/1993, os requerentes, na qualidade de Engenheiros e Arquitetos lotados na Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação – SEMURH, foram equiparados aos funcionários do Quadro de Técnicos em Fiscalização Urbanística, pelo que exercem as mesmas funções e carga horária dos mesmos e que essa equiparação, para fins de recebimento das gratificações relativas à produtividade e transporte, já foi inclusive reconhecida pelo Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão na ADIN 1960/2000.



    Consta ainda, que após a promulgação da Lei Municipal 4.616/2006, os cargos de Técnicos em Fiscalização Urbanística foram declarados extintos a vagar, sendo os Engenheiros, Arquitetos e Fiscais, inclusive os autores, enquadrados como Técnicos de Nível Superior, persistindo, entretanto, a distinção entre os cargos, pugnando, ao fim, a respectiva equiparação.



    Conforme relatado, a controvérsia recursal diz respeito ao reconhecimento ou não da isonomia de vencimentos dos servidores ocupantes dos extintos cargos de técnicos em fiscalização urbanística, com os cargos de Engenheiro e de Arquiteto, estes últimos ocupados pelos apelados, ambos do quadro de servidores efetivos do Município de São Luís – MA.



    A juíza de 1º grau, julgou improcedes procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, entendimento que, a meu sentir, merece ser reformado.



    É que, os 2° apelantes, entendo, se desincumbiram do ônus que era seu, nos termos do art. 373, II, do CPC, de comprovar que possuem as mesmas funções e cargas horárias dos antigos Técnicos em Fiscalização Urbanística da Secretaria Municipal de Terras, Habitação e Urbanismo de São Luís – SEMURH, e que, após a reorganização administrativa operada pela Lei Municipal 4.616/2006, a qual dispôs sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimento da Prefeitura de São Luís, e estabeleceu normas gerais de enquadramento, os Engenheiros, Arquitetos e Fiscais foram reenquadrados no cargo de Técnico de Nível Superior.



    No presente caso, o art. 58 da Lei municipal susomencionada, estabeleceu o enquadramento dos 2° apelantes, ocupantes de cargos de engenheiro e arquitetos no âmbito da SEMURH, no cargo de Técnico de Fiscalização Urbanística, uma vez que constituem cargos da mesma natureza, com mesmo grau de dificuldade e responsabilidade, cujo dispositivo legal assim dispõe, in verbis:



    ‘Art. 58. Os servidores públicos ocupantes dos cargos públicos de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de São Luís serão enquadrados nos cargos públicos previstos no Anexo I desta Lei, cujas atribuições sejam da mesma natureza, mesmo grau de dificuldade e responsabilidade dos cargos públicos que estiverem ocupando na data de vigência desta Lei, observadas as disposições contidas neste Capítulo.’



    Ressalto ainda, que a própria Administração Pública reconheceu que os engenheiros e arquitetos, contemplados pelo Decreto Municipal n.° 13.184/1993, lotados na Secretaria Municipal de Terras, Habitação e Urbanismo de São Luís – SEMURH, como na situação em apreço, exercem a mesma função e carga horária dos Técnicos de Fiscalização Urbanística, e que enquadram-se, de acordo com a Lei Municipal n.° 4.616/2006, no referido cargo de Técnico de Fiscalização Urbanística, conforme se depreende da declaração contida no Id. 10814397.



    [...]



     Nesse contexto, entendo ser inaplicável a Súmula Vinculante n° 37 do Supremo Tribunal Federal, pois, no caso dos autos, a própria Lei Municipal n.° 4.616/2006 promoveu o enquadramento funcional dos apelados no cargo de Técnico de Fiscalização Urbanística, o que, inclusive, também restou reconhecido pela própria administração pública, não havendo que se falar, na hipótese, em aumento de vencimentos de servidores públicos por parte do Poder Judiciário. (doc. Eletrônico. 5, pp. 4-5).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da referida norma infraconstitucional local, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. GUARDA CIVIL. VIGIA. JORNADA DESIGUAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.371.153 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9/5/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, o que faz incidir na espécie a Súmula 280/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.380.122 AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7/11/2022).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária de regência (Leis Municipais 3.973/2007 e 4.170/2009), decidiu que a concessão de abonos não tem natureza de revisão geral anual. 2. A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege os abonos em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.346.755 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, DJe 4/2/2022 – grifei)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator